Tribunal: STJ
Processo: 5043515-48.2024.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141165 - SC(2026/0000740-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADOS
: GILBERTO ALVES - SC009172
FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
em observância à
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis quando
não apontados de forma específica os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não se fundamentam em ambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão específica, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A parte embargante não apontou precisamente quaisquer dos vícios que autorizam a oposição
de embargos de declaração, inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
1. O conhecimento de embargos de declaração exige a indicação de vício
Tese de julgamento:
integrativo no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56527948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 21a377e2-11e3-4d68-8285-c2d198372ab5

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 21a377e2-11e3-4d68-8285-c2d198372ab5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141165 - SC(2026/0000740-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADOS
: GILBERTO ALVES - SC009172
FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
em observância à
.
Súmula 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis quando
não apontados de forma específica os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não se fundamentam em ambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão específica, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A parte embargante não apontou precisamente quaisquer dos vícios que autorizam a oposição
de embargos de declaração, inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
1. O conhecimento de embargos de declaração exige a indicação de vício
Tese de julgamento:
integrativo no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56528252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: b5dac5b5-d8f1-49dc-bbd7-448affe03389

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO TOBALDINI, contra
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls.
496-498):

"PRODIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na por falta de impugnação
específica de todos os fundamentos da
, decisão agravada.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Tese de julgamento: 1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da "
"
Súmula 182/ST
A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado carece de
fundamentação adequada. Reitera, em seguida, as razões de mérito do agravo regimental e do
recurso especial.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56528252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: b5dac5b5-d8f1-49dc-bbd7-448affe03389

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
No caso, o embargante não indica de forma específica e clara nenhum dos
fundamentos vinculados de admissibilidade dos embargos de declaração: ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Afirma apenas genericamente a pretensão de que sejam
sanados os vícios do acórdão que não deram provimento ao seu agravo regimental e reitera todo
o mérito do recurso especial. Por conseguinte, não tendo sido apontados tais vícios específicos,
não se mostra viável conhecer do presente recurso.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: b5dac5b5-d8f1-49dc-bbd7-448affe03389

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0000740-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.141.165 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50373906420248240023 50435154820248240023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADO
: GILBERTO ALVES - SC009172
ADVOGADA
: FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADO
: GILBERTO ALVES - SC009172
ADVOGADA
: FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155155<50155911@
2026/0000740-0 - AREsp 3141165 Petição : 2026/0035785-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:06
Código de Controle do Documento: 485CBBD8-E465-48D0-B9F0-63CA3256C417